Tribunal: TJPA
Processo: 0060337-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060337-70.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JANE LOPES SILVA, ADRYELLE LOPES SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Á

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362, STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405, CÓDIGO CIVIL E PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Para o caso de responsabilidade contratual, os juros de mora dos danos morais incidem a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil e reiterados precedentes do STJ, sando o vício apontado.

2.

Quanto à correção monetária, observa que tal encargo foi fixado nos termos da Súmula 362, STJ e como pretendido pelo embargante, inexistindo omissão neste ponto.

3.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para apenas e tão somente determinar que os juros de mora da condenação em danos morais incidam a partir da citação, na forma do art. 405, Código Civil. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 11221226 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA. MENSALIDADES PAGAS. AUTORA PORTADORA DE EFERMIDADES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO POR CONTA DO USO DE REMÉDIO CONTROLADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE O GRAU DE CULPABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral em razão de negativa de atendimento médico, decorrente da suspensão do plano de saúde por inadimplência que não ocorreu.

2. No caso dos autos, a operadora do plano de saúde admitiu a ocorrência de falha no seu sistema que não registrou o pagamento das mensalidades em atraso, o que gerou a rescisão unilateral do contrato.

3. A instrução desenvolvida na demanda leva à conclusão de que houve negativa de atendimento médico à autora, configurando, assim, os danos morais.

4. Necessária a redução do quantum indenizatório, tendo em vista o grau mínimo de culpabilidade da operadora do plano de saúde, porque a recusa no atendimento ocorreu por erro no sistema e não de forma intencional, mas que em menos de um mês após a negativa da consulta médica houve o restabelecimento do plano de forma voluntária pela recorrente, embora não descaracterize o dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e adequado para reparar os danos sofridos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

Em suas razões, aponta omissão no acórdão embargado no tocante à atualização dos danos morais. Defende que tanto a correção monetária quanto os juros de mora somente podem incidir a partir da decisão judicial que arbitrou a reparação dos danos morais.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 11780538.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 04 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Em sua peça recursal, aponta omissão quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora da condenação em danos morais.

Adianto que o embargante possui parcial razão.

Primeiramente, cumpre pontuar que, embora a insurgência aqui trazida não tenha sido objeto do apelo, deve a mesma ser conhecida, haja vista ser firme na jurisprudência
[2]
do Superior Tribunal de Justiça que tanto a correção monetária quanto os juros de mora possuem natureza de ordem pública, posto que consectários legais da condenação e, por essa razão, constituem-se em pedidos implícitos e podem ser analisados a qualquer tempo desde que não tenha sido objeto de decisão anterior, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal.

Pois bem.

A causa trata de responsabilidade civil do ora agravante ao negar a realização de consulta para o recorrido sob a alegação de cancelamento do plano de saúde por inadimplência. Contudo, a instrução processual demonstrou que a rescisão unilateral do contrato de serviços médicos ocorreu de forma abusiva porque o consumidor jamais esteve em débito com as mensalidades e que ausência de informação de pagamento ocorreu por falha no sistema da HAPVIDA. Esses fatos foram suficientes para caracterização do dano moral pelo juízo de origem, que foi mantido nesta instância recursal, porém reduzidos para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ora, inconteste que estamos diante de responsabilidade decorrente de relação contratual e, portanto, os juros de mora da condenação em danos morais contam-se desde a citação, nos termos do art. 405
[3]
do Código Civil e reiterados precedentes
[4]
do STJ.

Assim, tendo em vista que a sentença determinou que os juros moratórios incidissem a partir da data da notificação de inadimplência enviada pelo Plano de Saúde, os embargos de declaração merecem ser acolhidos nesta parte para se adequar à norma de regência sobre a matéria e precedentes do STJ,
ou seja, para que iniciem a partir da citação
.

Por outro lado, em relação à correção monetária, observa-se que a sentença determinou o seu início a partir da publicação do
decisum
, estando em harmonia com a Súmula 362
[5]
, STJ e a pretensão veiculada nestes aclaratórios, inexistindo vício a ser corrigido.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para apenas e tão somente determinar que os juros de mora da condenação em danos morais incidam a partir da citação, na forma do art. 405, Código Civil. Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

[2]
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

[3]
TÍTULO IV

Do Inadimplemento das Obrigações

CAPÍTULO III

Das Perdas e Danos

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[4]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

[5]
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Belém, 30/04/2024